Tribunal: TJES
Processo: 5003442-48.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003442-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOFIA LUCIA FRAGA MENEGUZ
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003442-48.2023.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
SOFIA LUCIA FRAGA MENEGUZ

REC
ORRID
O
: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
BANCO.

DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO
.
VALOR TOTAL DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7438852.

Contrarrazões no Id. 7438857 e Recorrente assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7438852), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo
à
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Outrossim, destaco que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7438848), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Nessa perspectiva investigatória, é fácil alcançar que o requerido não praticou nenhuma conduta ilícita em face da requerente. O pagamento em duplicidade da fatura se atribui exclusivamente à demandante. Logo, não há falar em indenização por danos morais e nem mesmo restituição de valores, fato já efetuado com o estorno da fatura no cartão de crédito da requerente’’.

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização de danos
morais por cobrança indevida, sob o argumento de que,
no dia 06/01/2023, a Autora
verificou ter sido debitado em sua conta um valor duplicado de R$2.810,10 (dois mil, oitocentos e dez reais e dez centavos) relacionado à fatura que venceria em 09/01/2023.
Aduz
,
ainda,

que
nunca autorizou o banco Réu a realizar o pagamento da fatura através de débito automático
e que o valor da conta era de
R$ 1.405,27
(mil quatrocentos e cinco reais e vinte e sete centavos), a metade do valor questionado.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu que
o Recorrido comprova que foi a Recorrente quem pagou em duplicidade a fatura do cartão de crédito, no valor de
R$ 1.405,27
(mil quatrocentos e cinco reais e vinte e sete centavos),
juntado o ‘‘Comprovante de Pagamento de Cartão de Crédito’’ no Id. 7438380, pág. 04. Também afirma que o Recorrido demonstra que o valor pago em duplicidade foi estornado em 02/2023, na fatura do cartão de crédito da Autora.

A

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que os pagamentos foram realizados em modalidades diferentes, sendo uma na agência e outro pela internet. A
lém do mais, indica que o número de autenticação é o mesmo em ambas as transações.

Pois bem.

R
ejeito a preliminar
de
ausência de
dialeticidade
suscitada pel
o

Recorrido
em contrarrazões.
É perfeitamente possível extrair do Recurso Inominado de Id.
7438852
as razões recursais que se opõem à sentença vergastada (Id.
7438848
).

Passo ao exame do mérito.

Inicialmente, importa frisar que não restam dúvidas quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, formada de um lado por um fornecedor de produtos e serviços que é a instituição financeira (art. 3º, CDC) e de outro lado, pela consumidora, destinatária final de tais serviços (art. 2º, CDC), motivo pelo qual essa relação é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão, imperioso frisar que em favor da consumidora incide a presunção dos fatos por ela narrados (art. 4º, I e III), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

A hipossuficiência, característica integrante da vulnerabilidade, demonstra uma diminuição de capacidade da consumidora, não apenas no aspecto econômico, mas a social, de informação, de educação, de participação, de associação, entre outros. Pretendeu o Código de Defesa do Consumidor tutelar tanto aquele que apresente alegações verossímeis como aqueles outros que, apesar de não serem verossímeis suas alegações, sejam hipossuficientes e vulneráveis, segundo assim entenda o julgador com base em suas regras de experiência.

Ocorrendo, assim, situação de manifesta posição de superioridade do fornecedor em relação à consumidora, de que decorra a conclusão de que é muito mais fácil ao fornecedor provar a sua alegação, poderá o juiz proceder à inversão do ônus da prova.

Então, pelas razões ora invocadas,
inverto o ônus da prova em benefício da parte consumidora/Recorrente.

De mais a mais, insta consignar que as instituições financeiras são prestadoras de serviço e como tal se encontram submetidas à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suportam o risco dos mais diversos tipos, inclusive de fraudes, e por isso tem o dever de atentar para a segurança do serviço oferecido, respondendo objetivamente pelo dano causado, com base no art. 14 do CDC. Para eximir-se da responsabilidade, faz-se necessária a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou que a culpa é exclusivamente da vítima, nos moldes dos parágrafos do artigo citado do diploma consumerista.

No mesmo trilhar, o CDC ressalta ser direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 6°, III, CDC).

Ora, caberia, então, à instituição financeira comprovar que foi a Recorrente quem pagou em duplicidade a fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 1.405,27 (mil quatrocentos e cinco reais e vinte e sete centavos).

Nesse contexto, verifico que
o Recorrido se manteve silente quanto ao fato de os comprovantes juntados pela Recorrente (Id. 7438371, págs. 03-04) apresentarem modalidades de pagamento diferentes e
o mesmo número de autenticação.

Também não juntou aos autos Contrato/Proposta, assinado pela Autora, autorizando a cobrança do débito automático e/ou o débito do valor mínimo da fatura, caso não fosse efetuado o pagamento em até 10 (dez) dias do vencimento.

Logo,
evidente a falha na prestação dos serviços do Recorrido
, na forma do art. 14, do CDC, haja vista o débito efetivado de forma indevida na conta da Recorrente.

Por conseguinte, deve o banco Réu responder pelos danos (material e moral) causados à Autora, cuja obrigação é expressa no art. 6º, inciso VI, do CDC.

Quanto à repetição do indébito
, esta se dará em dobro, na forma do art. 42, do CDC, eis que definida a seguinte tese no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Eg. STJ:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na hipótese, restou evidencia a violação à boa-fé objetiva, pois o fornecedor de serviços não
cumpriu com o acordado entre as partes
, pecando em relação ao seu dever de cuidado e segurança na atividade bancária que desempenha, agindo, portanto, em contrariedade
ao referido princípio.

A título de reforço
,
colaciono
os seguintes julgados:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE -

AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO OU AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
. [...] (TJ-MG - AC: 50102066820228130134, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/05/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2023) (
grifo nosso
)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA.
DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE SEGURANÇA E ZELO PARA COM O CORRENTISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0010324-42.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 25.04.2022) (TJ-PR - RI: 00103244220218160018 Maringá 0010324-42.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2022) (
grifo nosso
)

Desse modo,
voto pela
reforma
da r. sentença
para condenar o Recorrido a restituir, de forma dobrada, o valor debitado indevidamente na conta da Recorrente, com correção monetária do desconto e juros da citação
.
Daquele deve
ser abatid
o
o montante de
R$ 1.405,27
(mil quatrocentos e cinco reais e vinte e sete centavos)
, devidamente corrigido monetariamente,
pois já recebido pela Autora (Id. 7438852, pág. 07).

Relativamente
ao dano moral
,
entendo que este deve ser reconhecido
, porquanto o débito automático do valor de
R$2.810,10 (dois mil, oitocentos e dez reais e dez centavos)
, efetivado na conta d
a

Recorrente
, inegavelmente afetou sua tranquilidade.

Pelas regras de experiência,
tais
débitos automáticos, sem a devida autorização
do
consumidor, causam ansiedade, angústia, insegurança e abalo emocional, o que configura o dano moral, que pela sua própria natureza, independe de prova direta.

Acerca da determinação do quantum
, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

No mais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Assim,
a quantia de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO

a fim de
reformar a r. sentença guerreada, JULGANDO PROCEDENTE o
s pedidos, para:

a
)
CONDENAR
o Recorrido
ITAÚ UNIBANCO S/A
a restituir, de forma dobrada, o valor debitado indevidamente na conta da Recorrente
SOFIA LUCIA FRAGA MENEGUZ
, com correção monetária do desconto e juros da citação,
devendo
ser abatid
o
o montante de
R$ 1.405,27
(mil quatrocentos e cinco reais e vinte e sete centavos)
, devidamente corrigido monetariamente
e apurado em simples cálculo aritmético
;

b
)
CONDENAR

o Recorrido
ITAÚ UNIBANCO S/A
a
indenizar
a

R
ecorrente
SOFIA LUCIA FRAGA MENEGUZ

na quantia de

6
.000,00 (
seis
mil reais) a título de indenização por danos morais,
com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)